Tribunal: STF
Processo: ARE 1530807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 62 DA LCP. EMBRIAGUEZ. ESCÂNDALO EM AMBIENTE PÚBLICO. OFENSAS PROFERIDAS EM INTERIOR DE LOJA POR PESSOA ALCOOLIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, caput, I e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Lei das Contravenções Penais, Decreto-lei 3.688/41, em seu artigo 62, dispõe como conduta ilícita o ato de pessoa alcoolizada que causa escândalo em público, colocando em risco sua segurança ou a dos demais.



    Segundo a narrativa constante da denúncia (ID 12872841), no dia 31 de julho de 2021, por volta das 16:30hs, no shopping Iguatemi, nesta urbe, policiais militares passando pelo estacionamento do shopping Iguatemi, quando foram informados pelos seguranças acerca de uma mulher com sinais de embriaguez causando arruaça, e, ao chegar ao local, a composição soube que a autora se desentendeu com funcionários da loja da Oi e fizera confusão e escarcéu, causando escândalo e alvoroço às pessoas, por estar em estado de embriaguez. Quando os policiais tentaram dialogar com ela, foi desrespeitosa, tomando sua identidade da mão de um deles, com o dedo em riste fronte às faces dos agentes públicos, o que ensejou sua condução à delegacia de polícia com a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. [...]



    Ocorre que, como bem delimitado na sentença e no parecer ministerial, por certo, a embriaguez em si, não configura contravenção penal, mas a conduta censurável realizada em estado etílico, sim, e foi exatamente o que registram os autos. [...]



    Em que pese a tese sustentada pela defesa, suscitando a não-recepção do dispositivo legal pela Carta de Outubro, tenho que o paralelo mencionado entre os arts. 25 e 62, ambos da LCP, simplesmente inexiste, não sendo possível fundamentar-se o recurso em questões que não se aplicam ao caso concreto.



    Assim, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, visto que, de fato, a acusada, em estado de embriaguez etílica, gerou uma situação pública escandalosa e desrespeitosa para com os presentes.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente